Tribunal: TJPA
Processo: 0802616-45.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802616-45.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DOMINGAS BATISTA GUERREIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA E ILEGÍVEL. DECISÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS. ART. 300 DO CPC.

1-
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo, indeferiu a antecipação de tutela de urgência requerida;

2-
A antecipação da tutela recursal enseja o preenchimento de requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do CPC;

3-
A comprovação exigida da autora/agravante esbarra na ausência de especificação pela Banca Examinadora de qual documento deu falta e qual estaria ilegível a ponto de inviabilizar o aproveitamento para pontuação respectiva necessária à avaliação da candidata;

4-
Evidenciado o ato ilegal da Administração, que deve agir dando máxima publicidade e transparência ao certame, oportunizando aos candidatos o direito à ampla defesa e ao contraditório, o que não ocorre quando responde ao recurso de forma simplória, sem especificar os pontos que levaram à desclassificação da candidata;

5-
Aplicação de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) limitada ao montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais);

6-
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar
parcial provimento ao agravo de instrumento,
para conceder a tutela de urgência com a suspensão dos efeitos do Decreto nº 727/2022, de 22/12/2022, em relação à autora/agravante, para que a Banca Examinadora proceda a correta fundamentação e especificação da decisão dada ao recurso administrativo da agravante, proporcionando-lhe ampla defesa, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 15/05/2023 a 22/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802616.45.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE ORIXIMINÁ

AGRAVANTE: MARIA DOMINGAS BATISTA GUERREIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ORIXIMINÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
MARIA DOMINGAS BATISTA GUERREIRO
(Id 12736199) contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Fazenda Pública da Comarca de Oriximiná que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo (proc. nº 0800025-96.2023.8.14.0037), indeferiu a antecipação de tutela requerida.

Em suas razões, a agravante alega que se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado nº 002/2022-PSS/PMO para concorrer uma das vagas de livre concorrência ao cargo/função de “Técnica de Enfermagem – com registro de classe”, cuja inscrição foi dada como habilitada com a pontuação de 27,60 pontos. Teve, porém, seu direito líquido e certo preterido por ato arbitrário da Comissão Organizadora, que considerou INAPTA a recorrente para prosseguir às fases posteriores do processo seletivo, o que culminou com sua eliminação do certame, através do Decreto Municipal nº 727/2022, de 22/12/2022.

Afirma presentes o
fumus boni iuris,
através da apresentação de toda a documentação exigida no Certame nº. 002/2022-PSS/PMO, e o
periculum in mora
já que a vaga para a qual concorreu é temporária exaurindo o prazo nos próximos 12 (doze) meses.

Requer a concessão da tutela recursal e a gratuidade da justiça.

Junta documentos (Id 12736828).

Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal e deferido o pedido de justiça gratuita (Id 12770528).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões ao recurso (Id 13732120).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indefere o pedido de tutela de urgência de
anulação do ato arbitrário de inaptidão da autora, e a suspensão dos efeitos do Decreto nº 727/2022, de 22/12/2022, sob pena de multa, para que seja promovida a inclusão do nome da autora na lista dos classificados e aprovados ao cargo/função temporária de “Técnico de Enfermagem”, ofertado pelo Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 002/2022- PSS/PMO com direito a nomeação/contratação de acordo com a ordem de classificação, nos termos do Edital de Abertura, até o julgamento definitivo da presente demanda.

A antecipação d
a
tutela recursal
enseja o preenchimento de requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do CPC. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Cuida-se, na origem, de ação anulatória de ato administrativo, com pedido de tutela de urgência, para que a autora seja incluída na lista de candidatos classificados e aprovados no PSS nº 002/2022-PSS/PMO, em cuja inicial, a autora conta que foi considerada inapta para prosseguir no certame, na fase curricular, por não apresentação de documentação comprobatória de escolaridade (item 4.1.7, “g” do edital). Sustenta que apresentou os documentos exigidos por meio digital, inserindo-os, em formato PDF, na plataforma da Comissão Organizadora.

Conclui que: “de acordo com as regras do certame, os documentos de comprovação de escolaridade, experiência profissional e qualificação profissional, apresentados pela autora auferem perfeitamente a pontuação de 27,90 pontos, o que lhe assegura a classificação e aprovação dentre as 22 (vinte e duas) candidatas (os) melhores classificadas.”

Colaciona, à inicial, dentre vários certificados, os seguintes documentos: carteira de inscrição no Conselho de Enfermagem (Id 84558703); certificado de Ensino Médio (Id 84558704); certificado de técnico de enfermagem (Id 84558705); certidão de tempo trabalhado na Secretaria de Saúde de Oriximiná (Id 84558706); certidão de quitação eleitoral (Id 84558710); decreto nº 727/2022 que homologa o resultado final do PSS (Id 84558716); comprovante de inscrição no certame (Id 84558717); classificação da 2ª fase do PSS (Id. 84558719); edital do PSS (Id 84558721); tela do sistema integrado do PSS que demonstra a página de acompanhamento do candidato em que consta registrado “INAPTO” por rejeição da documentação de escolaridade da candidata (Id 84558722).

Instado a se manifestar, o Município juntou as telas de recurso da autora (Id 84794694), do qual se extrai a resposta da Banca Examinadora nos seguintes termos:

“
RESPOSTA AO RECURSO INTERPOSTO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA SEGUNDA FASE –– ANÁLISE DOCUMENTAL E CURRICULAR

Nos termos do Edital nº 002/2022, estando tempestivo o recurso, a Comissão Organizadora do PSS/PMO, passa a analisar as razões recursais apresentadas pelo candidato, nos seguintes termos:

DA DECISÃO
:
Em que pesem as alegações do Candidato, o mesmo foi eliminado, tendo em vista a apresentação no ato da inscrição de documentos inelegíveis, parciais e
INCOMPLETOS
, o que impossibilitou a Comissão de avaliar e auferir pontuação. Destaca-se que as informações prestadas no ato da inscrição são de
INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO
, não sendo a PMO responsabilizada por qualquer erro, omissão, por motivo de ordem técnica, problemas em computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, ou por quaisquer outros fatores que possam ter impedido a transferência de dados. Conforme os itens do edital :

4.1.8. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão das informações prestadas durante todas as fases deste PSS/PMO;

4.1.9. Será indeferida a inscrição do candidato quando for verificado, a qualquer tempo, o não atendimento a quaisquer dos requisitos fixados neste Edital.

4.1.10. As informações prestadas no ato de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, o qual poderá ser excluído do PSS/PMO caso preste informações incompletas.

Ante ao exposto, RECURSO CONHECIDO E IMPROCEDENTE. Comissão Organizadora do PSS//PMO”
. (sublinhei)

Sobreveio a decisão ora agravada, que indefere o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“DECIDO.

A tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, do CPC).

Segundo a nova sistemática processual a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294).

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (grifei e destaquei).

(...)

Pois bem, entendo que não estão presentes, no presente caso, os requisitos autorizados para deferimento da tutela específica, no caso, antecipação de tutela.

Isso porque, das provas produzidas até então, não se vislumbra a probabilidade do direito, já que embora tenha trazido a documentação aos autos, certificados de conclusão de curso, etc., não há provas que esses documentos foram entregues/protocolados/anexados junto ao sistema eletrônico do processo seletivo.

Do mesmo modo, é ainda desconhecido se os documentos foram enviados de forma correta e dentro do prazo previsto em edital.

Após a publicação do edital, este se torna lei entre as partes (administração pública e candidato), o ato antes que era meramente administrativo passa a ser vinculado, devendo as partes obedecer às normas e prazos ali estipulados.

In casu, a despeito da aparente habilitação técnica para exercer o cargo, não é possível nesse momento processual, analisar se houve o cumprimento integral do quanto disposto em edital.

Não se nota ainda perigo de dano ou impossibilidade de reversibilidade.

Assim, verifico que inexistem elementos de prova suficientes nesse momento para corroborar o deferimento do pleito da autora.

Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
.” (grifei)

A decisão agravada que indefere o pedido liminar da autora, ora agravante, se fundamenta na ausência de comprovação de entrega da documentação especificada no edital; tese que, em exame perfunctório, levou ao indeferimento inicial da tutela neste agravo.

Em melhor análise, porém, verifico que a questão esbarra, antes mesmo da necessidade dessa comprovação, na especificação de qual documento a Banca deu falta e qual estaria ilegível a ponto de inviabilizar o aproveitamento para pontuação respectiva. Esse, sim, é o ponto que importa à verificação da garantia pretendida pela autora/agravante, pois sequer se sabe qual a documentação cuja apresentação precisa ser comprovada.

Destaco que o item 4.1.19 do edital estabelece o envio de documentos como ato anterior à geração do número de inscrição dos candidatos, pelo que se infere que a agravante tenha efetuado tal procedimento, porquanto devidamente inscrita, inclusive participou da primeira fase do processo seletivo.

Vejamos:

4.1.19. Após o preenchimento dos dados, o envio da documentação e a confirmação da inscrição, o sistema emitirá um número que comprova a inscrição do candidato e a pontuação provisória obtida pelo candidato de acordo com os critérios de avaliação constantes no Anexo II deste Edital.

Da decisão proferida pela Banca Examinadora ao analisar o recurso administrativo da agravante, percebe-se que se justifica a eliminação da candidata pela apresentação de documentos incompletos e ilegíveis; sem cuidar de especificar a documentação que padece de tal vício, o que revela a fundamentação genérica da decisão eliminadora da concorrente do processo de seleção.

Entendo evidenciado o ato ilegal da Administração, porquanto deve agir dando máxima publicidade e transparência ao certame, oportunizando aos candidatos o direito à ampla defesa e ao contraditório, o que não ocorre quando responde a um recurso de forma tão simplória, sem especificar os pontos que levaram à desclassificação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça demonstra entendimento. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA JUIZ DE DIREITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA ACERCA DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO UTILIZADOS PARA A CORREÇÃO DA PROVA DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 50 DA LEI 9.784/1999 E AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA E MOTIVAÇÃO. CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM, A FIM DE DETERMINAR NOVA CORREÇÃO DAS PROVAS, SOMENTE QUANTO AOS IMPETRANTES, COM CRITÉRIOS DE CORREÇÃO PREVIAMENTE ESTABELECIDOS, DIVERGINDO DO MINISTRO RELATOR QUE CONCEDIA INTEGRALMENTE A ORDEM.

(STJ - RMS: 56639 RS 2018/0032223-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2019)

Destaco trecho de outra decisão do Superior Tribunal de Justiça que corrobora a tese de obrigatoriedade de clareza nas decisões administrativas (STJ - RMS: 58373 RS 2018/0201097-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018):

7.
O princípio do concurso público de status constitucional (arts. 37, II, c/c 93, I, da CF/1988) tem como premissa essencial a máxima publicidade e transparência do certame. A concretização desse direito fundamental à lisura do processo seletivo se realiza pela criação de regras gerais e impessoais para a seleção dos candidatos e do dever de motivação dos atos administrativos praticados pela Banca Examinadora em todas as etapas do certame, bem como pela divulgação aos candidatos, de forma a possibilitar a apresentação de questionamentos por meio da interposição de recursos administrativos em relação aos atos por ela praticados
. ILEGALIDADE NA APRESENTAÇÃO DE ESPELHO DE PROVA PRÁTICA DE SENTENÇA COM PADRÃO DE RESPOSTA GENÉRICO. . No caso concreto, os recorrentes insurgem-se contra o espelho da prova apresentado após a realização dos testes de sentença, reputando-o genérico e carecedor de critérios de correção, o que teria inviabilizado a adequada interposição do recurso administrativo contra a nota atribuída pela Comissão.

O Município justifica que o certificado de conclusão de curso da autora contém “informações importantes que está ilegível, não podendo a comissão avalia-lo de forma concreta” (sic). Tal alegação, também, é feita de forma genérica, pois não indica que informações importantes estão ilegíveis no diploma que impossibilite seu aproveitamento para avaliação.

É evidente a nulidade do ato administrativo que decretou a inaptidão da candidata de forma genérica, sem lhe garantir defesa concreta, o que confere a probabilidade do direito da autora/agravante.

Quanto ao perigo de dano, é inquestionável, no caso, porquanto a eliminação indevida da candidata do certame se reveste de irreversibilidade e causa prejuízo à agravante, o que não se pode dizer quanto ao agravado, porquanto a manutenção da concorrente no certame até o deslinde da causa não lhe causa danos de difícil ou impossível reparação.

Identificados os requisitos legais, deve ser reformada a decisão agravada e concedida a tutela de urgência para que sejam suspensos os efeitos do edital que eliminou a candidata do concurso, com reclassificação da candidata de acordo com a pontuação alcançada.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao agravo de instrumento,
para conceder a tutela de urgência com a suspensão dos efeitos do Decreto nº 727/2022, de 22/12/2022, em relação à autora/agravante, para que a Banca Examinadora proceda a correta fundamentação e especificação da decisão dada ao recurso administrativo da agravante, proporcionando-lhe ampla defesa, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

É o voto.

Belém-PA, 15 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/05/2023